Tribunal: TJMT
Processo: 1021153-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021153-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALESSANDRA YARA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 937.840.311-53 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1021153-23.2022.811.0001 – Segundo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDO: ALESSANDRA YARA GONÇALVES DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO INEXISTENTE –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–
VALOR INDENIZATÓRIO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do Código Civil rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência da negativação em 26/10/2021, e a presente ação foi proposta em 03/03/2022, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.
Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.
Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois, ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 125,76 – 23/06/2017)
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.

No caso em testilha, observo que a parte recorrida possui restrição cadastral
posterior
(CARTÃO CALCARD - R$ 380,17 – 16/04/2018, ANHANGUERA EDUCACIONAL - R$ 221,12 – 29/03/2019, ANHANGUERA EDUCACIONAL – R$ 221,12 – 29/03/2019, ANHANGUERA EDUCACIONAL – R$ 221,12, ANHANGUERA EDUCACIONAL – R$ 221,12 e ANHANGUERA EDUCACIONAL – R$ 221,12) á
realizada pela empresa recorrente, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

7.
A sentença guerreada merece ser mantida
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95,
combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023